Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-40.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. FALTA DE PROVA.
1. Impossível o reconhecimento da união estável quando não há nos autos a prova da relação afetiva duradoura, contínua, pública e com a finalidade de constituir família.
2. Negou-se provimento ao apelo.